Tribunal: TCU
Processo: 024.225/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 727110, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 727110, função null, que teve como objeto Integração, operacionalização e manutenção das funções e ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego/SINE. (no da TCE no sistema: 1295/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2597/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 024.225/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sabino Siqueira da Costa (XXX.189.243-XX); Sebastião Torres Madeira (XXX.595.113-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.